Tribunal: TJDFT
Processo: 0728005-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CITAÇÃO POR EDITAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ORDEM DEFERIDA.
No caso do art. 366 do CPP, poderá ser decretada a prisão preventiva, obedecidos os artigos 312 e 313 do CPP. Na espécie, todavia, a prisão preventiva foi decretada somente em razão da revelia, sem indicativo concreto de fuga à aplicação da lei penal.
A prisão preventiva reclama fundamentação concreta, embasada por elementos existentes nos autos, sendo insuficiente a mera indicação genérica dos fundamentos expostos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Ordem deferida.